Tribunal: TJBA
Processo: 8011775-48.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011775-48.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MELLINA ARGOLO MUNIZ FERREIRA, RAFAEL REBOUCAS ESPERIDIAO

APELADO: MOVERA SERVICOS E PROMOCAO DO EMPREENDEDORISMO LTDA e outros

Advogado(s)
:
VIVIANE CASTRO NEVES PASCOAL MALDONADO DAL MAS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, fundado na alegação de fraude na contratação de empréstimo em nome do autor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se houve contratação válida do empréstimo;

(
ii
) apurar se existiu vício de consentimento ou fraude na celebração do contrato;

(
iii
) avaliar a existência de dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo contrato assinado com assinatura legítima do autor.

4. O laudo pericial concluiu que a assinatura no contrato é compatível com a do autor, afastando a alegação de falsidade.

5. O endereço constante no contrato coincide com o informado na inicial, reforçando a autenticidade da relação jurídica.

6. Ausente a comprovação de fraude, vício de consentimento ou dano, é inviável a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo quando comprovada a regularidade da contratação por meio de assinatura autêntica e documentação compatível, inexistindo ilicitude ou vício de consentimento a ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CC,
arts
. 171, II, e 186; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
645.985/SP; STJ, REsp 1689923/RS; TJRS, Ap. 5000805-74.2022.8.21.0020; TJMG, Ap. 5002274-21.2021.8.13.0342.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº 8011775-48.2019.8.05.0080
,

em que figura como apelante,
EDUARDO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR
e, apelados,
MOVERA SERVICOS E PROMOCAO DO EMPREENDEDORISMO LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITAR AS DEMAIS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.